Tribunal: TJPA
Processo: 0805738-90.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805738-90.2024.8.14.0401

APELANTE: MONICA ADRIANA DA SILVA GONCALVES, JORGE MAURO FRANCO DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PROVAS COLHIDAS NA INVESTIGAÇÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao art. 155 do CPP ao se utilizar elementos do inquérito como fundamento da condenação; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por meio do auto de apreensão e devolução dos bens à vítima, pelas declarações prestadas na fase policial e pelos depoimentos, em juízo, dos agentes públicos que efetuaram a prisão dos acusados.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos do inquérito policial desde que corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial, o que afasta qualquer nulidade por violação ao art. 155 do CPP.

5. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando há prova testemunhal idônea e convergente que confirma suas declarações na fase investigativa, especialmente quando os objetos subtraídos são apreendidos em poder dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação com base em elementos colhidos no inquérito policial quando corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial. 2. A ausência de depoimento da vítima em juízo não impede a condenação quando há prova autônoma e idônea que confirme sua versão.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, § 4º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJMG, ApCrim 2291426-78.2014.8.13.0024, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 02.02.2021; TJDFT, ApCrim 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mônica Adriana da Silva Gonçalves e Jorge Mauro Franco Damasceno apelam de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou às penas de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, §4º, do CP (ID 23576329).

Os apelantes pugnam pela absolvição ao argumento de que a sentença condenatória se baseou exclusivamente nas declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial, não submetidas ao contraditório judicial, o que viola o disposto no art. 155 do CPP. Alegam, ademais, que os policiais ouvidos em juízo limitaram-se a reproduzir relatos da vítima, atuando, portanto, como meras testemunhas de “ouvir dizer”, cujos depoimentos, destituídos de percepção direta dos fatos, seriam insuficientes à formação de um juízo condenatório seguro (IDs 23576333 e 23576334).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 23576343), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 25215414)

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissíveis, os recursos não comportam provimento.

O caso é de apelantes condenados pela prática de estelionato majorado, praticado contra pessoa idosa, inexistindo margem para acolhimento da tese absolutórias fundadas na alegada
insuficiência probatória
.

No ponto, clarifico que a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e entrega dos objetos da ofendida apreendidos em poder dos acusados (ID 23575928, pág. 19/20), bem como pelo relato da vítima em sede inquisitorial, o qual foi corroborado pelo depoimento das testemunhas em juízo, todos convergentes em imputar a
autoria
delitiva aos apelantes, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

A
vítima Analina Monteiro Siqueira da Costa
, perante a Autoridade Policial, ID nº 112074705-Pág. 6, afirmou que tinha ido ao Banco Itaú da Av. Senador Lemos receber seu benefício de pensão, após o que realizou algumas compras e quando estava embarcando em um ônibus foi abordada pela acusada MÔNICA, a qual lhe ofereceu ajuda e também embarcou no mencionado transporte coletivo.

Prosseguiu aduzindo que ambas desceram do ônibus juntas e estavam caminhando quando o denunciado JORGE passou por entre as duas e deixou cair no chão o seu cartão, o qual foi pego por MÔNICA, tendo ela avisado JORGE do ocorrido, ao passo que ele então informou as duas que elas teriam direito a uma recompensa consistente em uma cesta básica para cada, desde que elas fossem buscar prêmio separadamente.

Relatou ainda, a ofendida, que MÔNICA deixou as coisas que carregava com a depoente e foi primeiro receber sua recompensa e, ao retornar, disse ter ganhado a quantia de R$ 50,00, bem como também disse à citada depoente que era a vez dela ir receber sua recompensa, a qual seria uma cesta básica, momento em que então a vítima lhe entregou tudo que carregava para MÔNICA (as compras, a quantia em dinheiro e sua bolsa com documentos ao norte mencionadas) e foi andando, porém ao se virar para olhar, constatou que não viu mais os dois acusados, razão pela qual acionou a Guarda Municipal que estava realizando ronda na área, tendo os agentes municipais conseguido localizar os denunciados um pouco mais adiante, ainda com os seus pertences.

Corroborando a versão acusatória, tem-se o depoimento judicial do
GM Fernando Almeida Correia
, o qual afirmou que estava em patrulhamento pelo bairro do Telégrafo e quando seguiam pela Passagem das Flores uma senhora os acionou e falou que tinha sido enganada, explicando que estava em um ônibus com o dinheiro do seu pagamento e algumas compras, ocasião em que a denunciada se aproximou tentando ser prestativa, pedindo para ajudar a carregar a sacola com mantimentos.

Relatou ainda, a testemunha, que a vítima lhe disse que passou um senhor e deixou cair um cartão, sendo que a acusada juntou o mesmo do chão e o dono se dispôs recompensar ambas, tendo a ofendida também lhe informado que a denunciada foi a um local indicado pelo dono do cartão e retornou dizendo que a vítima fosse receber sua recompensa sem os pertences, tendo a ofendida confiado e deixado seus bens, mas ao retornar os acusados tinham desaparecido.

Aduziu que a vítima relatou também que os criminosos tinham dobrado na Senador Lemos, além de lhes repassar outras características, razão pela qual os dois foram identificados e presos, pouco tempo depois, ocasião que a ofendida os reconheceu no local da prisão.

Esclareceu não só que a vítima relatou que a primeira a entrar no local indicado, MÔNICA, teria recebido R$ 50,00, bem como que os pertences da ofendida estavam na posse dos denunciados presos, aos quais do depoente não conhecia.

Nesse mesmo sentido é o depoimento judicial da testemunha
GM Lailson John Marques da Pureza
, o qual afirmou, em apertada síntese, que estavam no bairro do Telégrafo quando foram acionados por uma senhora de idade, a qual lhes relatou que suas compras e dinheiro tinham sido furtados, repassando ao depoente e sua guarnição as características dos criminosos.

Relatou que iniciaram as buscas e encontraram os acusados na Av. Senador Lemos, sendo que os memos ainda estavam portando os bens da ofendida, a qual foi chamada até o local da prisão e os reconheceu. (ID 23576329)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com as demais provas judicializadas, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Sendo assim, a prática do delito foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (v.g.
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Ademais, “a falta de oitiva da ofendida em juízo não acarreta absolvição quando a autoria é provada por outras provas, inclusive pelos depoimentos de policiais que efetuaram a prisão, em especial quando estes ratificam as declarações da vítima em fase inquisitiva” (TJMG,
ApCrim n. 2291426-78.2014.8.13.0024
, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 2.2.2021).

Por fim, inviável acolher a tese absolutória, visto que “há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento” como se deu na espécie. (TJDFT,
ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025